Tribunal: TJES
Processo: 5013944-98.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013944-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JESUS DE LUCENA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.AÇÃO DE CONHECIMENTO. BANCO. FRAUDE. CONTRATO CANCELADO PELO BANCO RÉU.IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado do autor objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente os pedidos autorais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Falha na prestação de serviço, autor constatou fraude, banco réu procedeu com cancelamento do contrato, ausência de prejuízo pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. Reconhece-se a nulidade do contrato, banco réu cancela contrato na via administrativa. Quanto aos danos morais, estes não restaram configurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: Banco réu procedeu com cancelamento do contrato na via administrativa, ao ser solicitado pelo recorrente. Ausência de danos morais e materiais

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

CDC, arts. 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013944-98.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ANTONIO JESUS DE LUCENA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.AÇÃO DE CONHECIMENTO. BANCO. FRAUDE. CONTRATO CANCELADO PELO BANCO RÉU.IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado do autor objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente os pedidos autorais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Falha na prestação de serviço, autor constatou fraude, banco réu procedeu com cancelamento do contrato, ausência de prejuízo pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. Reconhece-se a nulidade do contrato, banco réu cancela contrato na via administrativa. Quanto aos danos morais, estes não restaram configurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: Banco réu procedeu com cancelamento do contrato na via administrativa, ao ser solicitado pelo recorrente. Ausência de danos morais e materiais

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

CDC, arts. 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

RELATÓRIO

O recorrente sustenta que recebeu ligação de pessoa se identificando por Analista de Seguro e lhe informou que teria um valor para receber na quantia de R$16.000,00 referente a um seguro de empréstimo, pedindo que fornecesse dados pessoais. Aduz o autor que não autorizou empréstimos e que o valor permaneceu duas horas em sua conta. Informa que houve cancelamento do empréstimo pela ré e nada foi cobrado. Requer assim, danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais, nos termos seguintes:

A propósito, a ré ciente do ocorrido e do não interesse do autor naquele contrato, agiu de forma a minorar seus danos, procedendo imediatamente (no mesmo dia) o cancelamento do contrato, sem que o autor tenha sofrido descontos oriundos do negócio levado a efeito mediante fraude, não havendo que se falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da ré que gere dever de indenizar.

Convém ressaltar que a reparação moral somente deverá ser reconhecida quando, no caso, houver dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar,
não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada.

Por estas razões, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

O recorrente recorre da sentença de ID 47971632 objetivando sua reforma para acolher o pedido de indenização por danos morais, diante da ocorrência de fraude sofrida.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 50186980), pugnando pelo desprovimento do Recurso Inominado, uma vez que não houve motivos ensejadores de danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Em que pese alegação da ré, em preliminar de contrarrazões, pugnando pelo indeferimento do benefício de gratuidade de justiça, tal argumentação não merece acolhimento. Não há nos autos elementos que afaste a condição de hipossuficiência do recorrente, presumindo-se verdadeira a alegação feita por pessoa física. Portanto, rejeito a preliminar.

Presentes as condições da ação, partes devidamente representadas, passo ao julgamento do mérito.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Compulsando os autos, no próprio relato do autor, verifico que não houve valores descontados de sua conta bancária. E, ao se dirigir ao banco réu, foi realizado o cancelamento do contrato do empréstimo não autorizado pelo autor, sem que houvesse cobrança ou despesas.

Desse modo, coaduno com o entendimento da sentença, ao dispor que:

A propósito, a ré ciente do ocorrido e do não interesse do autor naquele contrato, agiu de forma a minorar seus danos, procedendo imediatamente (no mesmo dia) o cancelamento do contrato, sem que o autor tenha sofrido descontos oriundos do negócio levado a efeito mediante fraude, não havendo que se falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da ré que gere dever de indenizar.

Convém ressaltar que a reparação moral somente deverá ser reconhecida quando, no caso, houver dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar,
não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada.

Portanto, não há nos autos comprovação apta a gerar o dever de indenizar por danos morais, não há ofensa aos direitos da personalidade, sendo certo que aborrecimentos e chateações não são suficientes para configurar dano moral.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL . MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal . O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade. Aborrecimentos e chateações não configuram dano de cunho moral, sendo indevido o pagamento de indenização a tal título decorrente de tais fatos.(TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspenso a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)